Tribunal: TJMT
Processo: 1008352-83.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008352-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), LAURA PEREIRA DE SENA - CNPJ: 01.956.348/0001-10 (AGRAVADO), LAURA PEREIRA DE SENA - CPF: 420.857.052-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PELO CREDOR – POSSIBILIDADE DE PESQUISA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O eg. STJ já consolidou o entendimento a tese de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT – em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis – que nos autos n.º 1655-15.2016.811.0050 – Código 81521 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – indeferiu, por ora, a quebrada de sigilo fiscal, por tratar-se de medida excepcional, que deverá ser autorizada quando esgotados todos os meios para localização da parte executada.

Inconformada, em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial lastreada na Cédula de Crédito Bancário – n.º B41031912-9 face ao descumprimento das obrigações pelas Agravadas, deixaram de efetuar os pagamentos.

Alega que o arresto online por meio do sistema Bacenjud nas contas bancárias existente em nome das executadas/Agravadas, restou infrutíferas.

Desta feita, que considerando a possibilidade insculpida no art. 483, I do CPC, alinhado ao entendimento do STJ, com relação a possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos a disposição do juízo para localização de bens em nome do agravado, o agravante requereu consulta ao sistema INFOJUD, justamente porque esgotadas as demais vias administrativas ao seu alcance, e também nos autos, e ainda, dada a possibilidade de localização de bens passíveis de penhora em âmbito nacional, haja vista que a ferramenta é vinculada à Receita Federal, porém, tal pleito restou inadvertidamente indeferido

pelo juízo
“a quo”.

Sustenta, que decisão agravada acarreta incontáveis prejuízos a parte Agravante, haja vista que impede a celeridade necessária ao feito executório.

Ainda, que se trata de flagrante ausência de prestação jurisdicional, tendo em vista que a medida requerida não visa a expropriação de bens das devedoras, porem garante o juízo a fim de possibilitar ao credor satisfação de seu crédito.

Aduz que esgotados os meios administrativos e as diligências possíveis ao alcance do Agravante,
mister se faz o provimento jurisdicional, no tocante a utilização do sistema INFOJUD para obter declarações de imposto de renda em nome das agravadas, em âmbito nacional, sem prejuízo da confidencialidade e sigilo dos dados fornecidos.

Assevera que as duas Turmas que compõe a Segunda Seção do STJ já entenderam por bem permitir o arresto/penhora
on line
, mesmo quando não citado o devedor na ação, para fins de assegurar a viabilidade do próprio processo de execução, aplicando, analogamente, o entendimento firmado no RESP repetitivo nº. 1.184.765/PA (Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 3/12/2010), no âmbito das execuções de títulos extrajudiciais reguladas pelo CPC, tendo em vista os ideais de celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, em que pese o repetitivo ter sido firmado à luz da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais).

Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo.

Requer, seja o recuso recebido e processado, podendo inclusive ser julgado de plano, na forma do art. 932, do CPC; não sendo este o entendimento, que seja atribuído efeito suspensivo e ativo, consubstanciando-se no deferimento da antecipação da tutela de urgência.

No mérito, o conhecimento do presente recurso, para cassar a decisão agravada, permitindo que seja realizada buscas via sistema INFOJUD, a fim de verificar se as executadas possuem bem passiveis de penhora em todo território nacional, autuando em três fontes de acesso Declaração de Imposto de Renda, Declaração Sobre Operação Imobiliária (DOI) e Declaração de Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural (DITR).

A liminar foi indeferida (id.n.º 8445259)

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 38709483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT – em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis – que nos autos n.º 1655-15.2016.811.0050 – Código 81521 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – indeferiu, por ora, a quebrada de sigilo fiscal, por tratar-se de medida excepcional, que deverá ser autorizada quando esgotados todos os meios de localizar da parte executada.

Sustenta, que decisão agravada acarreta incontáveis prejuízos a parte Agravante, haja vista que impede a celeridade necessária ao feito executório.

Ainda, que se trata de flagrante ausência de prestação jurisdicional, tendo em vista que a medida requerida não visa a expropriação de bens das devedoras, porem garante o juízo a fim de possibilitar ao credor satisfação de seu crédito.

Pois bem.

A respeito da matéria o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

Vejamos.

“Conforme relatado, cinge-se a controvérsia sobre a necessidade do esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização do sistema INFOJUD. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD não esta condicionada ao esgotamento de diligências.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial provido (REsp 1582421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/05/2016, grifo nosso). Sendo assim, o Tribunal a quo ao decidir pelo esgotamento de diligencias para a utilização do sistema INFOJUD decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial para permitir a utilização do sistema INFOJUD independentemente do esgotamento de diligencias. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de outubro de 2016. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - REsp: 1462970 SP 2014/0142263-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 03/11/2016)

Destarte, em face do entendimento adotado pelo STJ, de permitir a pesquisa no sistema INFOJUD, sem esgotamento das providências cabíveis, esta Câmara, mais recentemente, vem adotando o posicionamento, para dar provimento ao recurso e deferir a realização de consulta ao INFOJUD, para os fins pretendidos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.” (AI 101913/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD – DESNECESSÁRIO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA – PRECEDENTES STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça assentou jurisprudência sobre a desnecessidade da parte esgotar todas as vias de pesquisa de bens, para se deferir a pesquisa de bens nos Sistemas Renajud e Infojud.” (AI 57012/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Além disso, no caso foi tentada penhora “on line” sem êxito.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir o pedido de realização de pesquisa no sistema INFOJUD, para fins de localização de bens passíveis de penhora em nome dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020